Tribunal: TJMT
Processo: 1042930-41.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042930-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), IGOR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 077.808.381-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DEPROVIDO.

Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042930-41.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: IGOR DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO HONDA S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1042930-41.2022.8.11.0041

proposta em desfavor de
IGOR DA SILVA RIBEIRO
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito e por conseqüência determinou a
a baixa na distribuição
, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Afirma que celebrou com a parte Apelada contrato de garantia com cláusula de alienação fiduciária, em razão da inadimplência da parte Apelada quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão.

Alega que a decisão merece ser cassada, por ofender o princípio da não surpresa, pelo qual cabia ao magistrado primeiro intimar o apelante para darandamento ao processo, antes de surpreendê-lo com a extinção prematura do feito.

Aduz, ainda, que o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar que na hipótese de incidência dos incisos II e III do mesmo artigo, a parte interessada será intimada pessoalmente para suprir a suposta inércia, o que não ocorreu no caso em tela.

Assevera que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Registra que para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença,
a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO HONDA S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1042930-41.2022.8.11.0041

proposta em desfavor de
IGOR DA SILVA RIBEIRO
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito e por conseqüência determinou a
a baixa na distribuição
, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Portanto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos,

há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que no id nº 204343747 veio a certidão negativa do oficial de justiça nos seguintes termos: “
Certifico e dou fé que, de posse do mandado de BUSCA E APREENSÃO promovido por BANCOO HONDA S/A em face de IGOR DA SILVA RIBEIRO, me dirigi no endereço constante do mesmo, lá estando, fui informado pela atual moradora d enome EDINA a qual disse que mora ali como inquilina há 3 meses não tem ninguém com o nome de IGOR DA SILVA RIBEIRO, devolvo o mandado negativo para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

Assim, a parte autora foi intimada

para dar andamento ao feito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme id nº 204345150.

Aliás, nota-se que aba do PJE, “EXPEDIENTES”, verifica o registra de ciência pelo banco e 06/11/2023.

Entretanto, conforme certidão (id nº 204345151) houve o transcurso do prazo legal, sem qualquer manifestação da parte apelante,

sendo o processo concluso
ao juiz do feito, proferindo

sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, , III e § 1º do CPC.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1º do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...).
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo,
conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.
Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

Demais disso, verifica-se que
o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, conferindo todas as oportunidades previstas em lei para assegurar ao Apelante o direito à prestação jurisdicional. Ocorre que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024